Tribunal: TJDFT
Processo: 0752593-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0752593-22.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: ELAINE BALTAZAR DE ALCANTARA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF contra a decisão de determinação de emenda à petição inicial na demanda executória n.o 0744204-45.2025.8.07.0001 (1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) do reconhecimento de que o processo estaria devidamente instruído à propositura da execução de título extrajudicial. Eis o teor da decisão ora revista: Emende-se para excluir dos cálculos os honorários advocatícios, pois diante da opção pela ação de execução de título extrajudicial em detrimento da ação de conhecimento, os honorários advocatícios deverão ser fixados pelo juiz em 10% (dez por cento) do débito atualizado, nos termos do art. 827 do CPC. Em consequência do decote ora apontado, deverá o exequente apresentar nova memória do débito, inclusive com a retificação do valor da causa e a indicação da taxa de juros e do índice de correção monetária utilizados (art. 798, parágrafo único, incisos I e II do CPC). Convém pontuar que tais honorários, a despeito de contratuais, não têm eficácia, porque afrontam o art. 827 do CPC, exatamente por terem sido concebidos tão-somente para casos de cobrança judicial. Em situações que tais, eis o seguinte julgado do Tribunal: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. (...) PREVISÃO CONTRATUAL DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ATUAÇÃO EXTRAJUDICIAL. (...) 1. Trata-se de apelação interposta por Instituto Infraero de Seguridade Social - INFRAPREV contra sentença que, nos autos dos embargos à execução opostos pela executada, acolheu em parte os embargos para, reconhecendo o excesso de execução, determinar que fosse decotado da planilha de cálculos elaborada pela embargada/exequente o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da dívida, correspondente aos honorários advocatícios contratuais. Também recorre a embargante/executada, aduzindo onerosidade excessiva e questionando a validade de cláusula contratual que prevê o vencimento antecipado da dívida, na hipótese de inadimplemento. 2. Dispõe o art. 22 do Estatuto da OAB que ‘a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência’. O Código Civil, por sua vez, prevê nos arts. 389, 395 e 404 a possibilidade de cobrança dos honorários advocatícios como consequência da mora ou do inadimplemento do devedor. No entanto, tal cobrança diz respeito apenas à atuação extrajudicial do advogado, já que a atividade exercida em juízo pelo patrono da parte vencedora já é remunerada pelos honorários de sucumbência, arbitrado pelo Juízo (arts. 85 e 827 do CPC). Precedentes do e. TJDFT. 3. Se, a cláusula prevista no contrato não prevê o pagamento de honorários contratuais por atuação administrativa, mas apenas em caso de procedimento judicial, não se trata, em realidade, de honorários contratuais, mas, sim, de honorários judiciais fixados previamente pela parte exequente/embargada, em seu patamar máximo. Assim, ausentes indícios nos autos de atuação do patrono da parte embargada na esfera administrativa, tem-se que a atividade advocatícia está limitada ao âmbito judicial, de tal forma que, à luz do art. 827, caput, do CPC, compete exclusivamente ao Poder Judiciário fixar a citada verba honorária, não merecendo reparo o ato judicial recorrido ao determinar o decote da verba honorária em epígrafe do débito exequendo. (...). (Acórdão 1733358, 07225149620218070001, Relator(a): SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 3/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse sentido também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que certa feita excepcionou a cobrança apenas em contratos de locações em centros comerciais: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ART. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. TÉRMINO RELAÇÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MULTA COMPENSATÓRIA COM CUMPRIMENTO OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS NÃO INTEGRAM VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE PERDAS E DANOS. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. ... 4. O acórdão encontra-se em harmonia com a jurisprudência dominante do STJ, no sentido de não ser cabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1294687/SP; Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO; QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018). “(...) 2. A Segunda Seção do STJ já se pronunciou no sentido de ser incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora (...)" (AgRg no AREsp 810591-SP, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, julgamento da Quarta Turma, em 4 de fevereiro de 2016); “(...) Os custos decorrentes da contratação de advogado para o ajuizamento da ação, por si só, não são indenizáveis, sob pena de atribuir ilicitude a qualquer pretensão questionada judicialmente. A atuação judicial na defesa de interesses das partes é inerente ao exercício regular de direitos constitucionais, como o contraditório, a ampla defesa e o amplo acesso à Justiça (...)" (AgRg no AgRg no RESp 1478820-SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgamento da Terceira Turma, em 12 de abril de 2016). Sendo assim, a incidência dos honorários, nos moldes como pactuada, deve ser considerada nula, pois está condicionada à cobrança judicial do débito, o que não se pode admitir, pois a fixação de honorários advocatícios em sede judicial é providência exclusiva do magistrado, nos termos do artigo 85 c/c artigo 827 do Código de Processo Civil. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “os valores acrescidos à planilha a título de honorários advocatícios extrajudiciais encontram pleno respaldo no princípio da reparação integral, revelando inequívoco caráter ressarcitório. Integram, portanto, a indenização por perdas e danos decorrentes do inadimplemento contratual, devendo ser suportados por aquele que deixou de cumprir a obrigação pactuada”; (b) “referido pacto estabelece, de maneira clara, a responsabilidade do contratante pelo pagamento dos honorários advocatícios contratuais em caso de necessidade de cobrança judicial”; (c) “está presente o periculum in mora, tendo em vista que o cumprimento imediato da determinação judicial — tal como lançada — impõe ao Agravante uma obrigação que contraria a própria delimitação do título executivo”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “reconhecer a legitimidade da cobrança dos honorários contratuais previstos no título executivo firmado entre as partes”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à execução de título executivo extrajudicial lastreado em contratos de mútuos, na qual o e. Juízo de origem teria determinado emenda à petição inicial com a exclusão dos acréscimos de honorários advocatícios do débito exequendo. Pois bem. Ao verificar que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento (CPC, art. 801). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, constata-se que os honorários advocatícios contratuais acrescidos no débito exequendo (20% sobre o valor da dívida) aparentemente estariam previstos no título executivo extrajudicial, com o objetivo de reparar eventual valor devido a título de perdas e danos (parágrafo quarto – id 78881914, p.7). Nesse quadro fático e processual, considerando que aparentemente estariam presentes os requisitos necessários à execução do título extrajudicial (obrigação certa, líquida e exigível), tem-se por impositivo o deferimento da medida de urgência, pois evidenciado o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, notadamente porque já teria sido determinado o decote de crédito passível de execução, sobretudo porque a matéria acerca da abusividade (ou não) da cláusula contratual poderá ser suscitada em sede de embargos à execução. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA ESCLARECIMENTOS E RETIRADA DE VALORES COBRADOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE DE SUA INCLUSÃO NO DÉBITO. RECURSO PROVIDO. 1. O magistrado deve verificar o preenchimento dos requisitos da petição inicial e, caso haja alguma irregularidade, proceder à intimação da parte para apresentar emenda, nos termos do art. 801 do Código de Processo Civil. 2. Uma vez previstos honorários contratuais no título para os casos de execução judicial, não é cabível ao julgador determinar a emenda à inicial a fim de excluir tais valores da execução, pois, além de não se tratar de questão cognoscível de ofício, cuida-se de valor livremente pactuado pelas partes e distinto dos honorários de sucumbência, os quais são definidos pelo magistrado quando do recebimento da inicial, nos termos do art. 827 do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1988857, 0751908-49.2024.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/04/2025, publicado no DJe: 25/04/2025.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL PARA EXCLUSÃO DEHONORÁRIOS CONTRATUAIS. INVIABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O Magistrado deve verificar o preenchimento dos requisitos da Petição Inicial e, caso haja alguma irregularidade, proceder à intimação da parte para apresentar emenda, nos termos do art. 801 do CPC. 2. Diante da previsão de honorários contratuais no título executivo extrajudicial, não é cabível ao julgador determinar a emenda à inicial a fim de excluir tais valores da execução, pois, além de não se tratar de questão cognoscível de ofício, cuida-se de cláusulas livremente pactuadas pelas partes. Precedentes. 3. Eventual excesso de execução, decorrente da inclusão de valores previstos ou não no contrato, deve ser suscitado pela parte executada, por meio do instrumento processual adequado, sob pena de violação ao princípio da inércia. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1883909, 0714532-29.2024.8.07.0000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024, publicado no DJe: 10/07/2024.) (g.n.) Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, solicito as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 28 de novembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator